Tribunal: TJPA
Processo: 0332314-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0332314-70.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUTH HELENA SOUSA PEREIRA, COMERCIAL PEROLA DO TAPAJOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85 DO CPC. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
COMERCIAL PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA. E OUTRO
contra
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação do ora Agravado para reformar a sentença do juízo de origem quanto ao valor fixado de honorários advocatícios, aplicando o
parâmetro de equidade
.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que alterou o valor fixado dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85 do CPC de 2015.

4.
A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, se admitindo o arbitramento de honorários por equidade apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. (Temas 1.076 e 143 do STJ)

5.
A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

6. A
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, deve observar os percentuais previstos no artigo 85 do CPC
, que, no presente caso, foram fixados em sentença nos patamares mínimos estabelecidos pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa, o que corresponde a quantia de R$ 147.224,62 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos).

7. A reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
ar
tigo 85, caput, e os §§ 2º e 3º, inciso II;

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Tema 1.076 -
STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022
; STJ – Tema 143
- REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0332314-70.2016.8.14.0301

- PJE
) interposto
por
COMERCIAL PÉROLA DO TAPAJÓS LTDA. E OUTRO
contra
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação do ora Agravado para reformar a sentença do juízo de origem quanto ao valor fixado de honorários advocatícios, aplicando o parâmetro de equidade.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Portanto, a reforma da sentença quanto ao valor fixado de honorários é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e a REMESSA NECESSÁRIA, apenas para adequação dos honorários advocatícios para o montante de R$4.671,70. No mais, resta confirmada a sentença que anulou notificação editalícia relativa ao AINF nº 46606/2002 e seus desdobramentos, pela inobservância do regramento previsto no art. 14 da Lei Estadual 6.182/1998
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
24412772
), O Agravante
afirma que são devidos os honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora e que a sua fixação deve respeitar o trabalho realizado pelo advogado, o grau de zelo e o tempo exigido para o seu serviço.

Aduz que os parâmetros para a condenação de honorários em face da Fazenda Pública são abaixo da média de 10% sobre o valor da causa e que a atribuição de R$ 4.671,70 (quatro mil e seiscentos setenta e um reais e setenta centavos) sobre o valor da causa implicaria em desrespeito ao trabalho e zelo dedicados ao longo de quase uma década, pois o montante corresponde a menos de 0,2% (vinte centésimo) do valor do crédito que encontra-se atualmente na quantia de R$ 2.652.511,51 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e onze reais e cinquenta e um centavos).

Suscita que, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.076, não é possível aplicar honorários por equidade em causas de grande valor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o consequente não provimento do Apelo do Estado, e a manutenção da sentença de primeiro grau que condenou em honorários advocatícios sem a aplicação do parâmetro de equidade.

O Agravado não apresentou
contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 26407648).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que alterou o valor fixado dos honorários advocatícios.

No caso em análise, a decisão recorrida
reformou a sentença do juízo de origem quanto ao valor fixado de honorários advocatícios, aplicando o
parâmetro de equidade e
adequando-o para o montante de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85
,
caput,
e os §§ 2º e 3º, inciso II
,
do CPC de 2015. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Assim, é necessário observar os precedentes qualificados consubstanciados nos Recursos Especiais 1850512/SP e 1111002/SP, em que foram fixadas, respectivamente, as Teses relativas aos Tema 1.076 e 143 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (STJ - REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009).

Tema Repetitivo 143.

Tese firmada: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A partir da leitura dos precedentes qualificados acima transcritos, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6) A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

Portanto, considerando que o valor dado à causa compreende o montante de R$ 1.840.307,78 (um milhão oitocentos e quarenta mil, trezentos e sete reais e setenta e oito centavos), não há que se falar, no presente caso, em fixação dos honorários por equidade, já que o STJ, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo
,
conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Nesse sentido, é a jurisprudência mais atual desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICAÇÃO DAS FAIXAS PROGRESSIVAS PREVISTAS NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Embargos de declaração opostos por Pará Cerâmica Indústria LTDA - EPP contra decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, pleiteando sua fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.
2.
A questão em discussão consiste em determinar a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, com a aplicação progressiva das faixas percentuais.
3.
O art. 85, § 3º, do CPC/2015 prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme as faixas indicadas nos incisos I a V do dispositivo.
4.
O § 5º do mesmo artigo estabelece que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico exceder os limites da faixa inicial, a fixação deve observar as faixas subsequentes de forma progressiva.
5.
No caso em análise, houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo ser utilizada a apuração do proveito econômico obtido, em liquidação de sentença, em observância às faixas percentuais progressivas do art. 85, § 3º, incisos I a V, no patamar mínimo.
6.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042059-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025
– Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE OU REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que declarou extinta a Execução Fiscal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, §3º, II, do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem. 2. A questão em análise consiste em verificar se: (i) no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento da Certidão de dívida Ativa (CDA) após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade; (ii) subsidiariamente, deve haver redução pela metade dos honorários, previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015. 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade, sendo inaplicável o art. 26 da LEF. 4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios
. 5. Quanto ao pedido de redução dos honorários, considerando que o apelante pediu a desistência da execução, seu dever de pagar honorários está expressamente reafirmado no
caput
do mesmo art. 90 do CPC. 6. Quanto ao pedido de sobrestamento, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador. 7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801128-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 – Grifo nosso)

Desse modo, observa-se que, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

para reformar a decisão que deu provimento
ao Apelo do Estado, e manter a sentença de primeiro grau que condenou em honorários advocatícios sem a aplicação do parâmetro de equidade
, fixando nos patamares mínimos estabelecidos pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa, o que corresponde a quantia de R$ 147.224,62 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos),
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025